Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA FECHADO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Verificada contradição quanto ao regime de cumprimento fixado, eis que a pena definitiva estabelecida é superior a 8 (oito) anos, impositivo o provimento dos embargos para devida correção.
3. Na hipótese, tendo em vista que a pena definitiva aplicada foi de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 22 (vinte e dois) dias-multa, o próprio Código Penal impõe o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do que dispõe do art. 33, §2o, alínea ‘a”, do CP.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.